Tribunal: CARF
Processo: 13749.720428/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720428/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.822 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSÉ DE SIQUEIRA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
TRANSPORTE
DE
CARGA.
AFASTAMENTO
PARCIAL.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. São tributáveis quarenta por
cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga.. Comprovação
parcial do valor do frete recebido no exercício em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para considerar como valor de rendimentos
tributáveis R$ 24.124,80 para o exercício 2013.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720428/2014-84
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720428/2014-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento às fls. 24/27 em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no exercício de 2013, ano-
calendário de 2012.
A ciência do lançamento ocorreu em 11/08/2014 (fl. 29) e o contribuinte apresentou, em
08/09/2014, a impugnação de fls. 03/05, alegando, em síntese, que o rendimento ora
lançado se refere à parcela de rendimento de transporte de carga isenta de tributação.
Apresentou o comprovante de rendimentos de fl. 14 e o documento de propriedade do
veículo à fl. 11.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem
os
argumentos
de
defesa.
Simples
alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2015 (e-fls. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 11/05/2015 (e-fls. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos repisados da impugnação e
junta novos documentos (e-fls. 49 e ss.)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$42.392,40.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720428/2014-84

De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, tendo sido apresentados de forma amplamente correlacionada. Desta forma,
serão todos analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 49 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte relativos ao Ano-
Calendário 2012 e de Contratos de Frete firmados entre a Transglobal Norte Transportes Ltda. e
o contribuinte interessado.
O embasamento legal para determinação dos rendimentos tributáveis no serviços
prestados de frete é o Art. 47 e seus incisos e parágrafos do Decreto 3000/99, abaixo transcrito:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).
Verifique-se, neste momento, o ponto fulcral em que se baseia a Decisão
guerreada para denegação das pretensões impugnatórias, através dos seguintes excertos de seu
voto:
...
No entanto, apesar da alegação oferecida na impugnação, o interessado não apresentou
qualquer documento relativo à prestação dos serviços que fosse hábil a comprovar a
natureza da percepção dos rendimentos como provenientes de transporte de carga. O
documento de propriedade do veículo, por si só, não constitui elemento de prova
suficiente para caracterizar a natureza do rendimento como oriundo de transporte de
carga.
...
Enfim, caberia ao contribuinte apresentar documentos relativos à prestação dos serviços
no ano-calendário em questão que fossem hábeis a comprovar a natureza da percepção
dos rendimentos como decorrente de transporte de carga e, por conseguinte, comprovar
que parte do valor informado em DIRF seria, de fato, isenta de tributação, o que não
ocorreu.
Conclui-se, pois, que o impugnante apresentou meras alegações sem suporte probatório.
Nesse aspecto, cabe destacar que as alegações desprovidas de meios de prova que as
justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar
é o mesmo que não alegar.
...
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720428/2014-84

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Diante das provas ora apresentadas, em especial os Contratos de Frete firmados
entre a Transglobal Norte Transportes Ltda. e o interessado, 11 (onze) contratos firmados entre
os meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro do ano calendário 2012 (e-fls. 51/61),
constata-se que o rendimento total comprovado pelo interessado é de R$60.312,00, sobre o qual,
ao ser aplicada a alíquota legal de 40%, obtém-se o valor de rendimentos tributáveis de
R$24.124,80 (inferior ao pretendido pelo contribuinte e declarado em sua Declaração de Ajuste
Anual – DAA do exercício 2013)
E construtiva a citação da súmula CARF 143 no presente caso, que aponta a
relativização da consideração pétrea de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto de
Renda Retido na Fonte das fontes de renda:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Dessa forma, o rendimentos tributáveis a serem considerados para o ajuste de
imposto de renda a ser calculado para o exercício 2013 é de R$24.124,80, conforme Contratos
apresentados em sede recursal (e-fls. 51/61), onde pode ser obtido, da mesma forma, os valores
de IRRF e INSS a serem considerados no ajuste, o que leva à procedência parcial da pretensão
do contribuinte.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
considerar como valor de rendimentos tributáveis R$24.124,80 para o exercício 2013.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original